Tribunal: TJDFT
Processo: 0738764-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738764-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. APELADO: MARIA DAS GRACAS CALAZANS D E S P A C H O Ciente da decisão do d. Relator do CC 0738764-78.2019.8.07.0001. eminente Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, que designou este Relator para decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Não há medidas urgentes a serem decididas, portanto, aguarde-se o Julgamento do CC 0738764-78.2019.8.07.0001. Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, caso ainda não tenha sido informado acerca do julgamento do conflito, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator